Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711363-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARRA DA SILVA AGRAVADO: RIO DE JANEIRO CARTORIO 24 OFICIO DE NOTAS, MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVEIRA, BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA MARRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do Processo no 0701873-12.2020.8.07.0005, em que litiga com RIO DE JANEIRO CARTORIO 24 OFICIO DE NOTAS, MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVEIRA e BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS, acolheu a exceção de incompetência suscitada pelos agravados e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ (ID 24954920). Em suas razões recursais a agravante assevera, em síntese, que diante do que dispõe o artigo 80, da Lei no 10.741/2003, deve ser reconhecida a competência absoluta do domicílio da pessoa idosa, afastando-se, assim, a regra de competência estabelecida no Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal, sobrestando-se os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento final e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 24954933). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, nada obstante a relevância das alegações vertidas nas razões recursais, o artigo 80, da Lei no 10.741/2003 não tem aplicação no caso em análise, no qual a agravante busca na ação de origem a declaração de inexistência do mandato e o cancelamento do reconhecimento de firma realizado pelo Cartório agravado. Com efeito, nos termos do artigo 80, do Estatuto do Idoso, apenas as ações que envolvam interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos ou individuais indisponíveis próprios de idoso deverão ser propostas no foro do respectivo domicílio. Destarte, para a incidência da norma legal é fundamental que a demanda trate de interesses coletivos, em todas as suas variações ou de interesses individuais indisponíveis - saúde, assistência social, alimentos, educação, gratuidade de tarifas no transporte coletivo urbano, habitação, entre outros -, não sendo esta a hipótese vertente. Vejam-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE PACIENTE IDOSA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE (AMS) DA PETROBRÁS - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. (...) 2. Alegada violação do artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Competência "absoluta" do foro do domicílio do idoso para processamento e julgamento de ações voltadas à proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Hipótese diversa da tratada nos autos (interesse individual disponível). Critério territorial de definição da competência jurisdicional que não conflita com o critério objetivo (em razão da matéria). 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp. 446.494/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 17.11.2014). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. FORO COMPETENTE: LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO. DOMICÍLIO DO IDOSO. ART. 80 DA LEI 10.741/2003. NORMA APLICÁVEL A AÇÕES QUE VERSAM ACERCA DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS OU HOMOGÊNEOS. (...) 4- O art. 80 da Lei n. 10.741/2003 limita-se a estabelecer, de modo expresso, a competência do foro do domicílio do idoso para processamento e julgamento das ações que versam acerca de seus interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos (previstas no Capítulo III daquela lei), circunstância não verificada no particular. 5- A aplicação do art. 34 da Lei 7.537/1985 revela-se inviável, na medida em que seu texto não encerra regra de fixação de competência. 6- Recurso especial não provido (REsp. 1.246.739/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 8.5.2013). Sobre a questão, confira-se ainda o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DIREITO DISPONÍVEL. ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO. NÃO APLICAÇÃO. ART. 46 DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra especial instituída pelo art. 80 da Lei n. 10.741/2003, que estabelece a competência absoluta do domicílio do idoso, aplica-se, tão somente, às ações que versem sobre direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, porquanto inserida em capítulo específico para a proteção desses direitos. 2. Se a hipótese trata de pretensão fundada em direito disponível do autor, consubstanciado em eventual indenização contra profissional liberal, por suposta falha na prestação de serviço odontológico, escorreita a decisão que, com fulcro no art. 46 do CPC, acolheu a preliminar suscitada na contestação e declinou a competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, tendo em vista o domicílio do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1190863, 07084461820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, tratando-se de direito individual, patrimonial e disponível, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito alegado, devendo ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator